Tribunal: TJES
Processo: 0020156-05.2015.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020156-05.2015.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA.
ASTREINTES
. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença de embargos à execução em que o devedor se insurge contra cálculos da contadoria, valendo-se de argumentos diversos.

2. Inicialmente, há de se registrar que, em que pese a parte recorrente mencionar diversas vezes que depositou em juízo o valor relativo às condenações que lhe foram imputadas, não há qualquer comprovação neste sentido, como bem reconhecido em suas próprias manifestações. As telas apresentadas não se prestam a comprovar o depósito judicial de valores, pois não apresentam sequer o nome do banco e o número da conta judicial. Assim, a hipótese não é de atraso na comprovação de depósito, mas de ausência de pagamento, fluindo juros e atualizações monetárias sobre o débito até a quitação integral da dívida, inclusive no que diz respeito à multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

3. Constata-se que, nos cálculos elaborados pela contadoria, não há incidência de juros sobre as astreintes, inclusive restando expressamente consignado no documento de evento 107.1 que “TENDO EM VISTA A DÚVIDA DESTA CONTADORIA QUANTO À POSSIBILIDADE DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA ASTREINTES COM A INCIDÊNCIA DE "JUROS" (frente à não indicação dos parâmetros de atualização na r. Sentença ev. 58.1), RESTOU CONSIDERADA, APENAS, A INCIDÊNCIA DE "CORREÇÃO MONETÁRIA".

4. Ainda que haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da incidência da multa do art. 523, § 1º do CPC sobre
astreintes
, entendo que houve preclusão em desfavor da recorrente para impugnar os cálculos de evento 107.1, pois não houve impugnação tempestiva, a despeito de diversas intimações oportunizando que a ré se manifestasse nos autos. Desta forma, inviável questionar os valores apurados, pois já houve, inclusive, expedição de alvará em favor da autora relativo a parte crédito (evento 120.1). No mesmo sentido: AI 5004269-61.2024.8.08.0000, AI 5008485-36.2022.8.08.0000.

5. Por fim, não há que se falar em violação à Súmula 410 do STJ, tendo em vista que o recorrente foi intimado da decisão que lhe imputou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa e, inclusive, impetrou mandado de segurança com o fito de reformá-la (evento 16). Ademais, há comprovação de intimação pessoal da decisão, com a assinatura e carimbo de preposto do requerido no mandado de citação (evento 19.1), não havendo que se falar em nulidade da comunicação feita na hipótese, de modo que devidas as astreintes aplicadas pelo Juízo a quo.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito remanescente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)